Tribunal: STF
Processo: Rcl 70573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafael de Oliveira Guimarães e Felipe Rossi Rodrigues da Costa para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 2.652/DF pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Grupo Jurisdicional da Comarca de Curvelo/MG.



    Os reclamantes, patronos da autora do Processo 5003692-39.2020.8.13.0209, afirmam, em síntese, que a autoridade reclamada manteve decisão do juízo de primeiro grau condenando-os ao pagamento de multa de 10 salários mínimos por ato atentatório à dignidade da justiça, desrespeitando a ADI 2.652/DF.



    Narram que foram contratados para ajuizar ação declaratória de inexistência de débito e que o juízo de primeira instância, inicialmente, decidiu por: a) indeferir a tutela de urgência; b) cancelar a audiência de conciliação; c) suspender o processo por 30 dias; d) realizar a reclamação via Consumidor.org; e) consignar a necessidade de comprovar onde morou nos 24 meses anteriores à negativação; f) esclarecer por que a consulta de negativação foi retirada em Juatuba/MG; g) fixar a colheita de depoimento pessoal da autora; h) indeferir a inversão do ônus da prova.



    Aduzem que a empresa ré apresentou contestação apenas com supostas faturas e um suposto áudio de contratação, tendo o juízo dado continuidade ao processo.



    Ressaltam que a sentença foi mantida pela Turma Recursal, que também rejeitou os embargos de declaração apresentados.



    Ao final, requerem:



    a) Seja concedida liminarmente a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença e acórdão que aplicaram multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor dos Reclamantes;



    b) Seja conhecida a processada a presente Reclamação, cassando o ponto em que a sentença mantida pela Turma Recursal viola a decisão de autoridade emanada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à condenação dos advogados por multa de ato atentatório à dignidade da justiça (doc. 1, pp. 9-10).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Curvelo/MG, que deixou de prestá-las (docs. 12 e 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RECLAMANTES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADO DESRESPEITO À ADI 2652/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 19, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação merece procedência. 



    Isso porque, da leitura dos autos, é possível constatar que a decisão reclamada descumpriu o que foi decidido na ADI 2.652/DF.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença proferida pelo juízo de origem:



    [...]



    No mérito, inicialmente, necessário registrar o espantoso recrudescimento do ajuizamento de lides em face das empresas de telefonia, não apenas perante este juízo, mas, efetivamente, por todos os Juizados Especiais do interior do Estado de Minas Gerais.



    Registre-se que todas as ações perseguem a inexistência de relação jurídica e a inexistência do débito negativado, bem como a retirada do nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais, tendo por fundamento, exclusivamente, a alegação genérica de desconhecimento da relação jurídica.



    Ocorre que, em relevante número dos processos objeto de julgamento, principalmente recentemente, restou comprovada a existência da relação jurídica e o uso indiscriminado do Poder Judiciário para, por meio da alteração da verdade dos fatos, se perseguir pretensão indevida consistente em vantagem financeira ilícita.



    O presente caso não é diferente.



    A parte ré trouxe aos autos as telas sistêmicas comprovando os pagamentos de várias faturas, todas em pequenos valores, sendo registrado o plano em nome da autora, bem como o envio das faturas para o endereço da autora, em conformidade com o endereço constante da petição inicial.



    Essa situação fática é totalmente diferente daquelas em que ocorrem fraudes, já que, em casos desse jaez, as contratações ocorrem em planos sem limites, com ampla utilização e altos valores das faturas, com inadimplemento imediato, ou seja, sem pagamento de qualquer fatura, e com endereço de envio de faturas para endereços diversos da parte vitimada, na maioria das vezes, inclusive, em cidades e estados diversos.



    Como se não bastasse, frise-se que a autora, com endereço nesta cidade de Curvelo, informou que, ao tentar fazer uma compra, tomou conhecimento que seu nome foi negativado.



    Entretanto, o documento que instrui a inicial, sob IDNum. 1552104801 - Pág. 1, foi emitido no CDL de JUATUBA/MG.



    Nesse ponto, calha mencionar que o escritório que patrocina os interesses da parte autora, qual seja, “Guimarães e Rossi Advogados”, situado em Belo Horizonte, distribuiu, perante este juízo, um grande número de ações idênticas à presente, com os mesmos pedidos genéricos de desconhecimento da relação jurídica, e, também, todas as ações, acompanhadas de certidões de negativações expedidas pelo CDL JUATUBA/MG, fato que causa bastante estranheza, pois, será que todas as partes autoras, em todas as ações, apesar de residirem em Curvelo, foram ao CDL na cidade de Juatuba, distantes quase 200 quilômetros uma cidade da outra, apenas para pegar a certidão de balcão, ou será que existe algum contato indevido entre os escritórios de advocacia e o citado CDL?



    Essa pergunta poderia ser respondida acaso os advogados da parte autora tivessem cumprido a decisão judicial acostada sob o ID Num. 1795029796 – Págs. 1 a 6, o que, entretanto, não foi feito, apesar da advertência acerca do descumprimento da ordem judicial e suas consequências, explicitamente delineadas na citada decisão, quando se deixou claro que tais informações eram essenciais e que, acaso não cumpridas, geraria a condenação por ato atentatória à dignidade da Justiça, nos exatos termos do artigo 77, IV, c/c §§2º e 5º, todos do CPC. 



    Prosseguindo, as telas sistêmicas apresentadas pelo réu comprovam o uso prolongado dos serviços disponibilizados, inexistindo qualquer indício de fraude em tais telas, cujos sistemas são auditados pela Agência Reguladora respectiva - ANATEL, não se podendo deixar de evidenciar a validade de tais telas quando existentes diversos outros elementos congruentes a demonstrar a efetiva existência da relação jurídica.



    Registre-se, também, por extremamente relevante, que há processos, neste juízo, em que as partes autoras têm confessado que foram abordadas na rua, por terceiras pessoas, oferecendo a realização de consultas imediatas ao SPC, bem como, em caso de negativação, o oferecimento imediato de Advogados, com escritórios em Belo Horizonte. E, mesmo que confessado o débito pela parte, esses captadores de clientes insistem na assinatura de procurações e declarações de hipossuficiência, afirmando que o nome poderá ser retirado dos serviços de proteção ao crédito, a exemplo do que ocorreu, efetivamente, no PJE 5003812-19.2019.8.13.0209.



    O exemplo acima demonstra a captação irregular de cliente por outros escritórios de advocacia, bem como a existência, recente, de atitudes voltadas ao uso predatório do Poder Judiciário.



    E o que se tem, neste processo, é também a verdadeira produção de um processo fraudulento, predatório e temerário, buscando-se inverter toda a lógica dos acontecimentos para se alcançar uma vantagem, nitidamente, indevida. Nesse ponto, ressalto que as partes deverão comportar-se no processo com lealdade e boa fé, não podendo se valer do Judiciário para locupletar-se ilicitamente.



    No presente caso, está claro que os serviços foram regularmente contratados e, efetivamente, prestados e consumidos pela autora, e, não por menos, há telas de contratação e faturas do plano em nome da autora, e endereço de envio das faturas congruente com o endereço declinado pela autora em sua petição inicial, além, também, de pagamento de faturas por diversos meses, faturas essas de diminuto valor, e, por fim, sendo as ligações feitas para DDD’s 38, ou seja, da mesma região do domicílio da parte autora, sendo, portanto, todos os elementos, totalmente dissonantes de uma contratação fraudulenta.



    A alegação de fraude das telas sistêmicas não merece guarida, tendo em vista que as telas sistêmicas são também meios de prova da existência da relação jurídica, já que auditadas pelas Agências Reguladoras dos Serviços Públicos concedidos, mormente quando é público e notório que as contratações são feitas por telefone, em razão do próprio plano de universalização da telefonia, inexistindo, portanto, contrato escrito, devendo-se aplicar a lei de acordo com a realidade social, sob pena de se subverter a realidade e incitar o manuseio de ações predatórias que visam o lucro fácil.



    Quanto ao não reconhecimento, pela parte autora, da voz contida na gravação da contratação apresentada pela parte ré e pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial, percebe-se que nada mais é do que mais um ato visando o encerramento do processo quando identificado que, muito mais do que a perda da ação, a parte poderá arcar com as penalidades decorrentes do reconhecimento da litigância de má-fé.



    Dentro desse prisma, o que tem ocorrido, constantemente, em casos desse jaez, é que quando identificado que a relação jurídica restou satisfatoriamente comprovada pela parte adversa, são feitos os pedidos de desistência da ação, que, quando não acatados pelo juízo, são seguidos de pedidos de extinção do feito em razão da necessidade de produção de prova pericial, culminando, até mesmo, no não comparecimento da parte autora em audiências de conciliação e instrução e julgamento, tudo para que o processo seja encerrado sem qualquer prejuízo, seja para a parte autora, seja para seus advogados, o que evidencia, uma vez mais, o abuso do direito de ação e o uso predatório do Poder Judiciário com o massivo ajuizamento de ações predatórias visando o enriquecimento ilícito.



    O que se vê, infelizmente, é a praxe viciada de se omitir a existência de vínculo jurídico originariamente existente, silenciando-se a parte quanto ao extenso rol de telas e pagamentos de faturas de telefonia, não ocorrentes em fraudes, limitando-se a taxar de prova unilateral as telas sistêmicas, que são auditadas pelas Agências Reguladoras e válidas como início de prova, especialmente recrudescida quando existentes uma série de outros indícios e provas que deságuam, naturalmente, na existência da relação jurídica, restando esvaziada qualquer credibilidade da pretensão inicial, embasada na mera alegação de inexistências e desconhecimentos.



    Nesse ponto, merece atenção a eficácia probatória das telas sistêmicas que espelham a prestação de serviços e dívida do consumidor, quando nada mais exista a se contrapor à sua validade ou autenticidade ou a demonstrar manipulação de informações, mormente quando existente conjunto probatório a afastar, nitidamente, a existência de fraude.



    Nesse sentido, o TJMG:



    [...]



    Quanto à gravação da contratação, ainda que não reconhecida a voz pela parte autora, certo é que assume menor relevância, uma vez que todos os demais elementos de prova são suficientes a, conjuntamente, comprovar a regular contratação, a inadimplência posterior, e o uso predatório do sistema de Justiça, servindo, em verdade, o não reconhecimento da voz na gravação apresentada, como um mero meio para, conforme já registrado, buscar-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, e sem qualquer custo para a parte que atuou de forma predatória contra o sistema de Justiça e em nítido abuso do direito de ação, nos exatos termos do que dispõe o artigo 187 do Código Civil: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.



    Dentro desse prisma, constata-se que a parte autora, por meio da presente lide, alterou a verdade dos fatos para buscar uma vantagem financeira indevida, em verdadeira litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos II e III, do CPC.



    Nesse sentido:



    [...]



    Tendo em vista que a parte autora, nitidamente, faltou com a verdade e, mais que isso, alterou a verdade dos fatos visando alcançar vantagem indevida, sua condenação, nas penas da litigância de má-fé, é medida de rigor.



    No mesmo sentido, a doutrina tem-se posicionado contra atos atentatórios à dignidade da Justiça e praticados em litigância de má-fé, em dissonância com a ética e boa fé objetiva que devem permear a relação processual, in verbis:



    [...]



    Quanto à mensuração da multa, temos que a lide possui pequeno valor e, assim, a multa não alcançaria sua finalidade, ainda que fixada no percentual máximo de 10%, motivo pelo qual aplico, ao presente caso, o disposto no § 2º do artigo 81 para fixar a multa por litigância de má-fé em 10 (dez) salários-mínimos, devendo, ainda, o litigante de má-fé, in casu, a parte autora, indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.



    Prosseguindo, temos que os advogados da parte autora não cumpriram a ordem judicial acostada sob ID Num. 1795029796 – Págs. 1 a 6, que visava, justamente, o esclarecimento de fatos relevantes para o processo, apesar da advertência acerca do descumprimento da ordem judicial e suas consequências, explicitamente delineadas na citada decisão, em especial, o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se, portanto, aplicar a multa cabível. Nesse ponto, importante frisar que essa multa não deve ser direcionada à parte autora, mas, sim, aos seus advogados, uma vez que a ordem foi dirigida ao esclarecimento dos fatos pelos advogados, e, nos termos do caput do artigo 77 do CPC, são deveres das partes, dos seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo: cumprir com exatidão as decisões judiciais.



    Assim, uma vez que os advogados não cumpriram a citada decisão, nem trouxeram qualquer elemento a indicar que não o fizeram por impedimento colocado pela parte que representam, e, por fim, considerando que restou nítido, ante o próprio pedido de desistência da ação contido ao final da impugnação, voltado à extinção do processo uma vez identificada a sua natureza predatória, indeclinável é a condenação dos advogados ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.



    Quanto à mensuração da multa, temos que a lide possui pequeno valor e, assim, a multa não alcançaria sua finalidade, ainda que fixada no percentual máximo de 20%, motivo pelo qual aplico, ao presente caso, o disposto no §5º do artigo 77, fixando a multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10 (dez) salários-mínimos, considerada a gravidade da conduta e a natureza da presente lide, sem prejuízo do encaminhamento de cópia do presente Pje à Promotoria Criminal da Comarca de Juatuba/MG, uma vez existente indícios de que o CDL daquela Comarca esteja sendo utilizado de forma estranha à sua finalidade, podendo haver a prática de crime contra as relações de consumo/consumidor no compartilhamento de dados de pessoas negativadas para subsidiar o ajuizamento massivo de ações predatórias, senão, artificiais.



    Quanto ao pedido contraposto, comprovada a contratação dos serviços, sua utilização pela ré, bem como o inadimplemento, já que a parte autora não comprovou o pagamento das faturas devidas, mister sua procedência, devendo-se, assim, condenar a autora a pagar à ré o valor de R$ 93,95, corrigidos na forma do contrato estipulado entre as partes, na forma do artigo 397, caput, do Código Civil.



    CONCLUSÃO



    Isso posto, julgo improcedentes as pretensões iniciais, e, quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para condenar a autora a pagar à ré o valor de R$ 93,95, corrigidos na forma do contrato estipulado entre as partes, na forma do artigo 397, caput, do Código Civil, e, na sua falta, monetariamente pelos índices da CGJ/TJMG e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos computados desde a data da interposição do pedido contraposto, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.



    Reconhecida a litigância de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando-a, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado o valor em 10 (dez) salários-mínimos, bem como a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e com todas as despesas que efetuou, na forma dos artigos 80 e 81 do CPC.



    Condeno os patronos da causa a pagar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 10 (dez) salários-mínimos, em favor do Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, na forma dos artigos 77 e 97 do CPC.



    [...] (doc. 2, pp. 30-43).



    Como se vê, os reclamantes, patronos da causa no juízo de origem, foram condenados a pagar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 10 salários mínimos, em favor do Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, nos termos dos arts. 77 e 97 do Código de Processo Civil – CPC.



    Isso porque, nos termos da sentença, deixaram de cumprir ordem judicial que visava o esclarecimento de fatos relevantes para o processo.



    Ocorre que, ao julgar a ADI 2.652/DF, o Supremo Tribunal Federal, para que não restasse qualquer dúvida, deu interpretação conforme à Constituição para assentar que tanto advogados privados como advogados públicos não estão sujeitos à multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, prevista no art. 14, V, do CPC/1973.



    Eis a ementa do referido precedente:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos (ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJe 14/11/2003 — grifei). 



    Por oportuno, trago à colação o art. 14, V e parágrafo único, do CPC/1973:



    Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: [...]



    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.



    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado (grifei).



    É importante registrar que a superveniência do Código de Processo Civil de 2015 não trouxe modificação relativa à não aplicação de multa aos advogados em razão de sua atuação profissional, por ato atentatório à dignidade da justiça.



     Pelo contrário, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.652/DF foi positivado no art. 77, § 6º, do CPC/2015, nestes termos:



     



    Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    [...]



    IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;



    [...]



    VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.



    [...]



    § 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.



    § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.



    § 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 .



    § 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º .



    § 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.



    § 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará (grifei).



    Nessa linha, destaco a Reclamação 30.251/RS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    [...]



    Prefacialmente, cumpre destacar que o caso apresenta a peculiaridade de que os dispositivos utilizados pela autoridade reclamada para fundamentar a condenação por litigância de má-fé provêm do CPC/2015, enquanto a ADI nº 2.652/DF teve como objeto o parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, com a redação dada pela Lei nº 10.358/2001, in verbis:



    [...]



    Essa circunstância, no entanto, não me parece suficiente para afastar a existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    Explico.



    Procedeu o STF, no julgamento do paradigma, à delimitação do alcance da imposição, por decisão judicial, de multa processual por eventual prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição.



    Assentou-se, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática, subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual, ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973.



    [...]



    A extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF – para compreender que a pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados – é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória, proferidas ainda quando vigente o CPC/73, no sentido de:



    a) Julgar procedente reclamações constitucionais ajuizadas contra a aplicação de multa processual diretamente ao patrono da parte, independentemente de se tratar de advogado público ou privado, sob pena de esta Suprema Corte, ao limitar o alcance da ADI nº 2.652/DF aos advogados públicos, praticar juízo discriminatório que se procurou afastar com a decisão paradigma. Vide: Rcl nº 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/12; Rcl nº 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    b) Julgar procedente a Rcl nº 5.133/MG para cassar decisão judicial que impunha multa processual a advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 16, 17 e 18 do CPC/73, por, nos termos do voto da Relatora, Min. Cármen Lúcia, “est[ar] patente a aplicação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma transversa, reflexa e contrária ao que decidido na ação paradigma” (grifei)



    [...]



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 15.516/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/15; Rcl nº 20.936/AL, de minha relatoria, DJe de 3/8/15 e na Rcl nº 18.606/RS-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/10/14



    A superveniência da Lei nº 13.105/2015 não implementou modificação ao regramento relacionado à aplicação de multa por contempt of court pela atuação profissional de advogados submetida a julgamento nesta Suprema Corte, cuja ementa transcrevo: 



    [...]



    Ao contrário, o instrumento editado em 2015 pelo Poder Legislativo é consonante com a interpretação constitucional vinculante do tema procedida pelo STF ao julgar a ADI nº 2.652/DF - com a qual se levou a efeito a correção de grave problema hermenêutico ao corrigir o lapsus calami do legislador na Reforma do Código de Processo Civil de 1973, com fundamento na “inviolabilidade dos atos do advogado no exercício de sua profissão (CF, artigo 133)” (ADI nº 2.652/DF, voto do Min. Maurício Corrêa) -, evidenciando a inaplicabilidade da sanção processual diretamente aos advogados, a saber:



    a) Ao incluir os advogados públicos na redação do § 6º do art. 77 do CPC, in verbis:



    [...]



    b) Ao dispor os arts. 80 e 81 do CPC em Seção específica “Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual” (Seção II, grifei). 



    Da perspectiva de inexistir modificação normativa substantiva relacionada à multa por contempt of court aos advogados, entendo, nesse juízo de estrita delibação, próprio dos provimentos liminares, que o entendimento constitucional firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 2.652/DF permanece atual e eficaz, não podendo ser superado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, os quais se encontram vinculados à decisão dessa Suprema Corte sobre o tema, por força do art. 102 da Constituição Federal:



    “Art. 102. (...)



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 



    A fundamentação da aplicação de multa processual diretamente ao advogado no art. 77, § 2º do CPC/2015 configura-se subterfúgio à aplicação da decisão do STF na ADI nº 2.652/DF, da mesma forma como vinha ocorrendo sob a égide do Codex revogado - quando a condenação fundamentava-se nos incisos do art. 14 não relacionados em seu parágrafo único e/ou nos artigos 16, 17 e/ou 18, todos do CPC/1973.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que impôs ao advogado a pena processual por contempt of court, em desrespeito à autoridade de decisão do STF (Rcl 30.251/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/9/2018 — grifado no original).



    Portanto, há evidente equívoco na aplicação de multa aos reclamantes, por ato atentatório à dignidade da justiça, em contrariedade ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.652/DF.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF) para cassar a decisão reclamada no ponto em que impôs multa aos reclamantes, por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 10 salários mínimos, na forma dos artigos 77 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator